Tribunal: STF
Processo: ARE 1370289
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE SUPERMERCADOS. ESTABELECIMENTOS SITUADOS NO LITORAL GAÚCHO. NÃO OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO A DETERMINADOS ASPECTOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    A conduta da rede de supermercados demandada, especificamente quanto aos estabelecimentos objeto da demanda, situados no litoral gaúcho, ao não oportunizar tempo razoável de espera nas filas, não apresentar disposição e acondicionamento adequados quanto aos produtos e no que diz com o espaço de circulação para os consumidores, acaba por violar diretrizes da Legislação Consumerista, devendo ser coibida. O fato de existirem outros estabelecimentos nos municípios onde situados os estabelecimentos averiguados não exime a ré de seguir boas práticas no mercado de consumo, mormente em face do poderio econômico que carrega sua rede. Os padrões mercadológicos e o bom atendimento devem ser prestados por todos os fornecedores. O consumidor, na linha do disposto nos artigos 4º, 6º e 20 do Código de Defesa do Consumidor, tem direito à prestação de um serviço próprio ao fim esperado. Julgamento de procedência dos pedidos veiculados na ação civil pública de consumo.



    APELO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O DES. GIOVANNI CONTI.”(e-doc. 7, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 22, inc. I, e 170, caput, e inc. IV, da Constituição da República. Assevera que o Colegiado de origem contrariou os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da legalidade, já que lhe foi imposta a prestação de serviços e condutas não exigidas dos demais estabelecimentos comerciais do Estado. Sustenta atuação indevida do Judiciário, que invade a competência legislativa da União. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 9).  



    É o relatório.



Análise  



    4. Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que o Ministério Público propôs ação civil pública de consumo, afirmando que a recorrente viola as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se observa, nas suas unidades, que os consumidores aguardam na fila por tempo demasiado, os produtos não estão acondicionados adequadamente e o espaço de circulação é insuficiente. A recorrente alegou que não desenvolve práticas abusivas, não atenta contra a honra do consumidor e que as determinações quanto à disposição das gôndolas, ao uso do estacionamento, à quantidade de caixas e funcionários, aos horários de funcionamento e à disponibilidade de caixas específicos para determinados serviços ferem a livre iniciativa e a livre concorrência. O Colegiado de origem, analisando o teor das provas carreadas aos autos, assentou, por maioria, a existência de comprovação do apontado pelo Ministério Público e deu provimento à apelação, ante os seguintes fundamentos:



    “(...) Constam dos autos muitas reclamações realizadas na seara extrajudicial acerca do funcionamento dos supermercados da rede demanda, em afronta aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, como se vê às fls. 35-36, 40, 41 e 49-51. A certidão realizada pelo secretário de diligências do MP às fls. 57-58 demonstra o enfrentamento de fila em caixa prioritário por 35 minutos, por exemplo, bem como corredores que dão acesso aos caixas abarrotados de mercadoria. Tais verificações foram confirmadas em juízo, conforme testemunhos constantes no parecer supratranscrito.



    O fato de existirem outros estabelecimentos nos municípios onde situados os estabelecimentos averiguados não os exime de seguirem boas práticas no mercado de consumo, mormente em face do poderio econômico que carrega a rede demandada. Os padrões mercadológicos e o bom atendimento devem ser prestados a todos os fornecedores. E isso porque o consumidor, na linha do disposto nos artigos 4º, 6º e 20 do CDC, tem direito à prestação de um serviço próprio ao fim esperado, e de uma grande rede de supermercado não se espera que um idoso, por exemplo, aguarde 30-50 minutos em uma fila de caixa prioritário.



    Saliento, por fim, que a determinação de adequação da ré à prática aceitável não afronta o princípio da liberdade econômica e da livre iniciativa, pois preponderante é a proteção ao hipossuficiente.



    Isto posto, estou em dar provimento ao recurso, a fim de julgar integralmente procedente a ação civil pública de consumo, nos termos da inicial.



    É o voto” (e-doc. 7, p. 11).



    5. Do quanto acima indicado, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Por outro prisma, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.209.614-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/08/2019, p. 05/09/2019; grifos nossos). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.02.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.”  



    (RE nº 815.637-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. 3. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (ARE nº 766.895-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 15/10/2013; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    (ARE nº 706.650-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 08/11/2012; grifos nossos). 



Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 5, p. 7), à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, deixo de arbitrar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator